Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. POSSIBILIDADE. CÁRTULA DE CRÉDITO SUSTADO. ENDOSSO. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. EMBARGANTE. IRREGULARIDADE NA CIRCULAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO (CPC, ART. 373, II). SENTENÇA REFORMADA.
1. O cheque, cuja executividade foi suprimida pela prescrição cambial, é documento apto a dar ensejo à ação monitória nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil - CPC, conforme entendimento pacificado na Súmula 299 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
2. Em função do princípio da autonomia dos títulos de crédito, o cheque se desprende do negócio jurídico em virtude do qual foi emitido a partir do momento em que entra em circulação.
3. A abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais, oriundas do princípio da autonomia, impede que o emitente do cheque oponha a terceiros defesas pessoais que poderiam ser suscitadas em face da pessoa com a qual contratou diretamente.
4. Para afastar o direito creditício estampado no título é necessário que o apontado devedor prove, de forma hígida (CPC, art. 373, II), que o portador o adquiriu de má-fé, a teor do que dispõe o artigo 25 da Lei no 7.357/1985.
5. No particular, não há nenhum elemento de convicção capaz de infirmar a obrigação resultante do cheque objeto desta demanda, nem mesmo a data em que a referida cártula de crédito foi sustada. Ficou comprovado que o cheque foi recebido de outra empresa (terceiro) em razão do fornecimento de material.
6. Recurso provido.